Tribunal: CARF
Processo: 10880.937823/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937823/2011-49
RESOLUÇÃO
1003-000.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM PETROQUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 17597.75885.250907.1.7.02-6330, que objetivou a compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos diversos. Isso
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937823/2011-49
2
porque, de acordo com o despacho decisório, parte das retenções na fonte sofridas no período
não foi comprovada.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório está maculado de nulidade, posto que não
fora observado o procedimento determinado pelo artigo 65, da IN RFB n° 900/2008, uma vez que
a Autoridade Fiscal não exigiu do contribuinte a apresentação dos documentos comprobatórios do
seu direito creditório; (ii) os informes de rendimentos apresentados comprovam as retenções
sofridas pelo Banco IBI S/A (04.184.779/0001-01) e pela PETROFEX (26.667.227/0001-77); e (iii) a
retenção no valor de R$ 883.477,12 decorre da venda de um splitter para a PETROBRAS (CNPJ n°
33.000.167/0001-01), que se comprova por meios diversos do informe de rendimentos.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 312.557,35, relativas às retenções sofridas pelo
Banco IBI S/A (04.184.779/0001-01) e pela PETROFEX (26.667.227/0001-77).
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que
(i) o despacho decisório deve ser reformado, pois eivado de nulidade, uma vez que as autoridades
administrativas poderiam ter confirmado as retenções sofridas pela Recorrente de outra forma;
(ii) tem direito à compensação do IRRF da ordem de R$ 788.973,29, do total de R$ 883.477,12,
notadamente ante a demonstração cabal e irretorquível da retenção sofrida pela Recorrente, a
qual se fez por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos e que devem ser
conhecidos; (ii) direito à compensação do IRRF da ordem de R$ 535.207,15, notadamente ante a
demonstração cabal e irretorquível da retenção sofrida pela Recorrente, a qual se fez por meio da
apresentação de documentos hábeis e idôneos e que devem ser conhecidos; e (iii) não restam
dúvidas quanto ao direito à compensação do IRRF da ordem de R$ 113.404,61, notadamente ante
a demonstração cabal e irretorquível da retenção sofrida pela Recorrente, a qual se fez por meio
da apresentação de documentos hábeis e idôneos e que devem ser conhecidos.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 10.08.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 133).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937823/2011-49
3
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 10.09.2018.

II – PREMILINAR
Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que o despacho decisório deve ser
reformado, pois eivado de nulidade, uma vez que as autoridades administrativas poderiam ter
confirmado as retenções sofridas pela Recorrente de outra forma.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, além de inexistir obrigação legal de a Autoridade
Fiscal confirmar as retenções sofridas de outras formas antes da prolação do despacho decisório,
não vislumbro qualquer prejuízo ao sujeito passivo, que pôde apresentar sua manifestação de
inconformidade, juntando os documentos necessários à comprovação do direito creditório
pleiteado.
Diante disso, afasto a preliminar arguida.

III – MÉRITO
A controvérsia que pende de exame nos presentes autos se refere à comprovação
das seguintes retenções, todas efetuadas pela PETROBRAS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01):

Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente explicou a origem de
tais retenções, afirmou que não dispunha dos informes de rendimentos, mas apresentou os DIPJ e
Livro Razão para comprová-las.
Apesar disso, a decisão da DRJ entendeu que (i) “o documento hábil para
comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o
comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda
Retido na Fonte - Pessoa Jurídica emitido em nome da beneficiária dos rendimentos pela fonte
pagadora”, bem como que (ii) a escrituração contábil não faz prova a favor da interessada se
desacompanhada da documentação hábil que lhe deu suporte; e (iii) inexiste a retenção pela fonte
pagadora apontada. Confira-se:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937823/2011-49
4
28 A priori, é importante registrar que o documento hábil para comprovar a
retenção do imposto compensado na apuração do saldo negativo de IRPJ é o
comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica emitido em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no
7.450, de 1985. Assim, quando as informações prestadas em DIRF não confirmem
a retenção do imposto, cabe a interessada apresentar o comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora. (...)
30.3 A Manifestante objetivou comprovar a retenção de R$ 883.477,12
(oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e doze
centavos), mediante apresentação das cópias das fichas 12-A e 50, da DIPJ 2006,
às fls. 60 e 102/104, e do Livro Razão do período, especificamente da Conta
Contábil 00007100.00002 - Receita da Alienação Bens Moveis, às fls. 52/53,
todavia a escrituração contábil não faz prova a favor da interessada se
desacompanhada da documentação hábil que lhe deu suporte, nos termos do
art. 923 do RIR/1999, abaixo in verbis. Além disso, reiteramos a pesquisa efetivada
no processo no 16306.720019/2011-32, e ratificamos a inexistência da sobredita
retenção pela fonte pagadora apontada, relativa ao ano-calendário de 2005,
conforme extrato da DIRF, às fls. 110;
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(g.n)
30.4 A Requerente informou apenas que a retenção de R$ 113.404,61 (cento e
treze mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e um centavos) encontra-se
registrada nas fichas 12-A e 50, da DIPJ 2006, às fls. 60 e 102/104, por conseguinte
consideramos que não foi apresentada documentação comprobatória da
retenção do imposto. Além disso, reiteramos a pesquisa efetivada no processo no
16306.720019/2011-32, e ratificamos a inexistência da sobredita retenção pela
fonte pagadora apontada, relativa ao ano-calendário de 2005, conforme extrato
da DIRF, às fls. 110;
30.5 A Requerente informou apenas que a retenção de R$ 646.708,63 (seiscentos
e quarenta e seis mil, setecentos e oito reais e sessenta e três centavos) encontra-
se registrada nas fichas 12-A e 50, da DIPJ 2006, às fls. 60 e 102/104, por
conseguinte
consideramos
que
não
foi
apresentada
documentação
comprobatória da retenção do imposto. Além disso, reiteramos a pesquisa
efetivada no processo no 16306.720019/2011-32, e ratificamos a inexistência da
sobredita retenção pela fonte pagadora apontada, relativa ao ano-calendário de
2005, conforme extrato da DIRF, às fls. 110.
Para confrontar tais argumentos, em sede de recurso voluntário, a Recorrente, mais
uma vez, explicou a origem de tais retenções e juntou aos autos, dentre outros, os seguintes
documentos, que, em tese, podem comprovar o direito creditório pleiteado: (i) razão contábil,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937823/2011-49
5
com a indicação específica das contas, demonstrando a contabilização da receita líquida
decorrente dos rendimentos auferidos e o valor do correspondente IRRF, (ii) relatório de NF; (iii)
DIPJ; e (iv) extrato de movimentação de conta corrente.
Nos termos da Súmula CARF no 143, aprovada em 03.09.2019, “[a] prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Assim, é indispensável a conversão do julgamento em diligência para que os
documentos apresentados pela Recorrente para demonstrar as retenções sofridas sejam
analisados.
Cumpre ressaltar, por fim, que a POLIBRASIL RESINAS SA foi incorporada pela
Recorrente, o que pode, eventualmente, justificar a dificuldade de a Autoridade Fiscal em localizar
as retenções ora em discussão. Ademais, em sustentação oral, a patrona da Recorrente afirmou
que os informes de rendimentos, que não foram localizados nos presentes autos, foram juntados
no Processo Administrativo no 10880.937823/2011-49.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) analisar se os documentos apresentados pela Recorrente comprovam as
retenções de imposto de renda efetuadas pela PETROBRAS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01) o ano-
calendário de 2005, bem como a tributação da receita correlata;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório detido
pela Recorrente, com base nos documentos apresentados e em eventuais informações contidas
nos sistemas internos da Receita Federal;
(iii) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a
preliminar arguida e determinar a conversão do julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.491 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937823/2011-49
6

Fl. 308
DF CARF MF
Original